Tribunal: TJMT
Processo: 1022613-61.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022613-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto, Efeitos, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA - CPF: 429.408.851-68 (APELADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; (ii) definir a forma da restituição dos valores indevidamente descontados, se em dobro ou de forma simples; (iii) delimitar o prazo prescricional aplicável; e (iv) reavaliar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia grafotécnica restou inviabilizada pela inércia do Banco em depositar os honorários periciais, sendo preclusa a via recursal. Ademais, a divergência manifesta entre as assinaturas afasta a imprescindibilidade da perícia.

4. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois ausente prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram ato ilícito, ensejando danos morais presumidos. Contudo, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal, e reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, admitida compensação com valores eventualmente recebidos pela autora.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de depósito de honorários periciais gera preclusão para a realização da prova grafotécnica. 2. Em empréstimo consignado não contratado, os descontos indevidos ensejam restituição simples, ausente má-fé da instituição financeira.
3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal ao pedido de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo razoável a fixação da indenização em patamar moderado e proporcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 205, 389 e 406; CDC, arts. 27, 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1007077-51.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022613-61.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA: LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito n. 1022613-61.2018.8.11.0041, ajuizada por
LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA
,

para declarar

a inexistência da relação jurídica contratual havida entre as partes, no tocante ao contrato de empréstimo consignado impugnado nos autos, condenando o Apelante ao pagamento de

R$54.574,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais), a título de repetição de indébito na forma dobrada, bem como R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da não realização de perícia grafotécnica.

No mais, defende que a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a compensação dos valores recebidos pela autora em sua conta corrente, e pede pela redução dos danos morais.

Contrarrazões ID. 293912422, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Como relatado,
o Apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa diante da não realização de perícia grafotécnica.

Sem razão, contudo.

A perícia grafotécnica foi determinada nos autos (ID. 293912404), todavia, intimado a pagar os honorários periciais, o Banco Apelante quedou-se inerte, ou seja, não realizou o depósito judicial, nem tampouco recorreu da decisão que lhe imputou tal ônus.

Sendo assim, resta preclusa a via para requerer a perícia, ou mesmo para impugnar o ônus de arcar com as despesas correspondentes.

Por outro lado, há que se registrar que a divergência entre as assinaturas da Apelada nos documentos pessoais e nos contratos é gritante, de modo que sequer se mostra imprescindível a realização da perícia grafotécnica.

Confiram-se os recortes a seguir, extraídos dos
documentos pessoais
da Apelada:

Confiram-se, agora, os recortes a seguir, extraídos dos
contratos
supostamente assinados pela Apelada:

Percebe-se, a toda evidência, a divergência entre as assinaturas, de modo que sequer se faz necessária a realização da perícia judicial.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de Recurso interposto contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito n. 1022613-61.2018.8.11.0041, para declarar

a inexistência da relação jurídica contratual havida entre as partes, no tocante ao contrato de empréstimo consignado impugnado nos autos, condenando o Apelante ao pagamento de

R$54.574,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais), a título de repetição de indébito na forma dobrada, bem como R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante defende que a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a compensação dos valores recebidos pela autora em sua conta corrente, e pede pela redução dos danos morais.

Com razão o Apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que os descontos indevidos no valor de R$209,90 se iniciaram no mês de julho/2007, conforme holerite ID. 293912376, e perpetuaram até o ano de 2018, conforme holerite ID. 293912373, cessando apenas por força de liminar.

Nessa senda, há valores a serem restituídos à Apelada, mas na forma simples, pois ausente a má-fé da instituição financeira, e respeitada a prescrição quinquenal.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, OFENSA À DIALETICIDADE E GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE CONSUMIDORA IDOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MINORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de prescrição trienal, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a Apelação impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.

5. Mantida a gratuidade da justiça, por inexistência de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência.

6. Não comprovada a regularidade das contratações, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), apresentando apenas documentos unilaterais e sem fé pública, configurada a falha na prestação do serviço e a inexistência dos contratos.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e ensejam danos morais, fixados em R$ 10.000,00, valor proporcional à gravidade do ilícito e às circunstâncias do caso.

8. A restituição deve ser simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os critérios de correção monetária e juros devem seguir as novas regras dos arts. 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

10. Mantido o percentual de 10% de honorários sucumbenciais, por observar o mínimo legal e não haver excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Banco parcialmente provido. Recurso da autora não provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal em se tratando de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira.

2. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização proporcional.

4. A restituição é simples na ausência de má-fé.

5. Aplicam-se os critérios de correção monetária e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 205, 389 e 406; CDC, arts. 2º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1007077-51.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.
(N.U 1041991-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025) – destaquei.

Com relação aos danos morais fixados em R$15.000,00 a sentença também comporta reparos.

Em casos análogos esta Câmara tem arbitrado entre R$3.000,00 e R$8.000,00 a título de indenização pelos prejuízos de ordem imaterial, sofridos em razão dos descontos indevidos.

Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA AMBEC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Malvina Cabral da Cunha e pela AMBEC contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

3. Questões em discussão: (i) o cabimento do apelo da AMBEC; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora; e (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

4. A apelação da AMBEC não foi conhecida por ausência de regularização da representação processual no prazo concedido nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015. Consequentemente, cabe o desentranhamento das contrarrazões apresentadas contra o apelo da Autora.

5. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, correta a determinação da restituição na forma simples.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da jurisprudência desta Câmara, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante das condições econômicas das partes e da extensão do dano.

7. A majoração da indenização, nas circunstâncias do caso concreto, poderia ensejar enriquecimento sem causa, tendo em vista a baixa renda mensal da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da AMBEC não conhecido. Recurso de Malvina Cabral da Cunha conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a restituição em dobro de valores descontados indevidamente quando ausente a comprovação de má-fé do fornecedor.

2. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, em casos de desconto indevido de benefício previdenciário, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros jurisprudenciais consolidados.”

(N.U 1000236-48.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025) – destaquei.

Frente a isso, revela-se necessário reduzir o
quantum
indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais), considerando a extensão do dano – valor considerável descontado por longo lapso temporal – o caráter punitivo- pedagógico e a efetividade da finalidade reparatória.

Logo, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para que a restituição do indébito seja na forma simples, respeitado o prazo prescricional de 05 anos, bem como para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), podendo ser realizada a compensação com eventuais valores depositados em favor da Apelada, se efetivamente comprovados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025